Tribunal: TJDFT
Processo: 0742016-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0742016-24.2021.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Alice de Castro Baby Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra pronunciamento do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 109086740 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença contra o ora recorrido promovido por Alice de Castro Baby (processo n. 0705327-24.2021.8.07.0018), acolheu em parte os embargos de declaração opostos pela autora e revogou a decisão de impugnação relativamente ao excesso de execução alegado, concedendo prazo para o agravante manifestar-se quanto à obrigação de fazer, nos seguintes termos: Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que a decisão proferida padece de omissão quanto ao pedido relativo à obrigação de fazer e ainda erro de fato e omissão quanto à base de cálculo e à correção monetária. Quanto à apreciação da obrigação de fazer, com razão o autor, pois o pedido de cumprimento de sentença foi recebido apenas neste aspecto, conforme decisão de ID 99881379 (página 232), mas este não foi apreciado, não tendo ainda restado claro das manifestações de ambas as partes se a obrigação foi satisfeita. Dessa forma, revogo a decisão de ID 107117087 apenas relativamente ao excesso de execução alegado, eis que o cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar ainda não foi recebido. Por esta razão, deixo de analisar a omissão alegada quanto à base de cálculo e à correção monetária. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos e revogo a decisão de ID 107117087 relativamente ao excesso de execução alegado. Concedo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar exclusivamente quanto à obrigação de fazer. Após, manifeste-se o autor acerca da satisfação da obrigação, apresentando nova planilha de cálculos, caso necessário, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de ID 99881379 (página 232). (...) Em razões recursais (Id 31705359), o agravante defende haver excesso nos cálculos apresentados pela autora com a inicial. Alega estarem os cálculos em “total descompasso com o que lhes foi deferido pela coisa julgada no tocante à base de cálculo adotada”. Argumenta que “os índices concedidos somente podem ser aplicados, a qualquer título, sobre o valor correspondente aos vencimentos dos meses em que foram subtraídos, ou seja, março a junho de 1990” e que, uma vez efetuado este cálculo e obtido o valor da diferença na época, deve-se elaborar planilha que demonstre qual teria sido a evolução salarial do servidor até a presente data, com o percentual incorporado à época, atualizando-se os valores pelos índices gerais de reajuste concedidos aos servidores distritais”. Aduz que a base de cálculo correta para o cálculo da diferença devida é o valor do vencimento básico do mês de março de 1990. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de risco de grave e irreparável dano ao Erário, em razão da iminência de pagamento, pela impossibilidade de reaver as quantias pagas a maior. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante do exposto, o Distrito Federal requer a imediata concessão de efeito suspensivo quanto à decisão agravada. Ainda, o Distrito Federal requer a reforma da decisão recorrida para o cumprimento aos estritos termos da coisa julgada, para se declarar o excesso de execução perpetrado, por utilização de método de correção e base de cálculo equivocados, sob pena de violação à coisa julgada e enriquecimento sem causa. Seja o Exequente condenado a arcar com os ônus sucumbenciais, calculados na forma da lei. Sem preparo, por ser, a parte, isenta de seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa observação, tenho que o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal não deve ser admitido. Explico. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Da análise do processo de referência, verifico que o juízo de origem revogou em parte a decisão que havia acolhido parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante no ponto relativo ao excesso de execução porque ainda não recebido o cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, mas somente quanto à obrigação de fazer. Assim, a discussão atinente ao excesso de execução restou adiada para análise em momento posterior, não tendo sido rejeitada, como alegado pelo agravante. Explico. Trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n. 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001) proposta pelo Sindicato dos Serv. Públicos Civis da Adm. Dir. Aut. Fund. e TCDF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com base no título executivo de Id 99724807, pp. 57-63, do processo de referência, que estabeleceu a obrigação de fazer na incorporação, nos proventos dos substituídos, a partir do quinto ano antecedente à data do ajuizamento da ação principal, as perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos aos IPC-s de março, abril, maio e junho de 1990, e a obrigação de pagar referente a diferença vencidas. O juízo de origem, em análise inicial, recebeu o cumprimento de sentença apenas quanto à obrigação de fazer, por entender que esta interfere na obrigação de pagar, tendo concedido ao réu o prazo 30 (trinta dias) para comprovar o cumprimento da obrigação estabelecida. Devidamente notificado, o réu apresentou impugnação ao cumprimento de obrigação de fazer (Id 104607503 do processo de referência) alegando, em síntese, prescrição, inadequação da via eleita em razão da necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva, inexistência da obrigação de pagar, uma vez que os percentuais pleiteados teriam sido compensados posteriormente, limitação temporal da condenação, excesso de execução em razão da base de cálculo equivocada e, por fim, impossibilidade de incorporação por VPNI. Em decisão proferida ao Id 107117087 do processo de referência, o juízo agravado acolheu parcialmente a impugnação no tocante ao alegado excesso de execução, para fixar o valor da execução em R$ 951,00 (novecentos e cinquenta e um reais), conforme planilha apresentada pelo réu (Id 104607506, p. 2, do processo de referência), condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, bem como determinou a expedição de requisição de pagamento de pequeno valor – RPV após o trânsito em julgado daquela decisão. Opostos embargos de declaração pela autora (Id 107587252 do processo de referência), estes foram acolhidos em parte, para revogar a decisão acima apenas relativamente ao excesso de execução, “eis que o cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar ainda não foi recebido”. Em face desta decisão é que se insurge o agravante, reiterando sua tese quanto à existência de excesso nos cálculos em razão da adoção de base de cálculo equivocada. Ocorre que, como se verifica pelo acima relatado, o cumprimento de sentença apenas foi recebido quanto à obrigação de fazer em razão de sua prejudicialidade em face da obrigação de pagar, pois somente após a comprovação ou não do cumprimento da obrigação de fazer, concernente à incorporação no contracheque da parte requerente dos reajustes inadimplidos, é que será possível promover o cumprimento de sentença das diferenças vencidas e ainda inadimplidas (obrigação de pagar). Nesse contexto, tendo sido reformada a decisão de impugnação e postergada a análise dos cálculos para o momento oportuno, resta evidente a ausência de interesse recursal do agravante para discutir excesso de execução, porquanto ainda pendente de recebimento o cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar. Além disso, verifico ter o agravante interposto anterior agravo de instrumento (autos n. 0735398-63.2021.8.07.0000) contra a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença (Id 107117087 do processo de referência) também distribuído a esta Relatoria e no qual formulou os seguintes pedidos, caso superadas a prejudicial e as preliminares suscitadas: (...) d) no mérito, sucessivamente, caso superadas as preliminares antes suscitadas, no mérito, para reconhecer a incidência da sistemática de compensação das antecipações e da data base, expressamente prevista nas Leis 38/89 e 117/90 e se declarar que, com o aumento concedido em decorrência dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90 (data base), com base no artigo 2o, da Lei 117/90, bem como os demais reajustes posteriormente deferidos a qualquer título, com base no artigo 2o, da Lei 117/90, nada é devido ao Exequente a título de incorporação, pela absorção ocorrida em decorrência dos mencionados reajustes, que se deu durante o período coberto pela prescrição quinquenal. Requer-se ainda considerar que mesmo não houvesse ocorrido o evento no período coberto pela prescrição, de idêntico modo inexiste direito à incorporação em razão do zeramento decorrente dos reajustes deferidos, conforme demonstrado no documento anexo; e) sucessivamente, seja determinado, à luz da RCL n. 2627/STF e AgrMs 0002255-14.1990 (Conselho Especial), que somente são devidas parcelas no período de 01.4.90 a 23.7.90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90; (...) Ou seja, além de a decisão agravada ter apenas revogado a decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença em relação à obrigação de pagar, as alegações referentes aos valores a serem incorporados ao salário da executada/agravada foram apresentadas nesta instância revisora no agravo de instrumento n. 0735398-63.2021.8.07.0000, de modo a reforçar a compreensão de ausência de interesse do agravante quanto ao pedido de reforma da decisão objurgada. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgado no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. PASSIVO DO ESPÓLIO. CRÉDITO DETIDO EM FACE DO ESPÓLIO. CREDOR INDIVIDUALIZADO PELOS HERDEIROS. INCLUSÃO NO ESBOÇO DE PARTILHA. PROVIDÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO DA SUCESSÃO. INCLUSÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. OBRIGAÇÃO TRABALHISTA. ÔNUS AFETO A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA QUAL O EXTINTO ERA SÓCIO. INCLUSÃO COMO DÍVIDA DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Considerando que o interesse recursal é orientado pela necessidade e utilidade de a parte sujeitar a reexame decisão que não lhe fora favorável como único meio passível de obtenção, no processo, de algum proveito prático, a aferição de que, no curso do processo sucessório, o juízo do inventário já determinara a inclusão, como dívida do espólio, de crédito detido pelo titular individualizado pelos sucessores, enseja a conclusão de que não estão os herdeiros revestidos de interesse de recorrer do decidido visando a obtenção duma prestação já realizada pela decisão contra a qual se inconformaram. (...) (Acórdão 1340193, 07401042620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021). Assim, inexistente prejuízo a ser suportado pela parte, uma vez que a matéria deverá ser analisada posteriormente, quando da análise do cumprimento de sentença relativamente à obrigação de pagar, tampouco havendo possibilidade de obtenção de resultado mais vantajoso, patente a falta de interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão da ausência de interesse recursal do agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Preclusas as vias impugnativas, cancele-se a distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora